Tribunal: STF
Processo: HC 203485
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tortura (Art. 1º, §§ 1º e 4º, da Lei 9.455/1997). 4. Requerimento para fixação do regime semiaberto para cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Regime mais gravoso lastreado nas circunstâncias em que o delito foi praticado. “O réu é servidor estadual, tendo abusado do poder a ele confiado para torturar os detentos, quando deveria estar zelando pela ordem e pelo cumprimento da lei”. O acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.